Tribunal: TJDFT
Processo: 0721316-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS. CARREIRA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O réu/recorrente, Distrito Federal, interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, para declarar o direito do autor/recorrido ao gozo das férias previstas no art. 12 da Lei no 3.320/2004, referentes aos anos de 2022, 2023, 2024 e aos períodos futuros. A sentença também condenou o recorrente ao pagamento do adicional de 1/3 sobre as férias, nos valores pleiteados.
3. o recorrente alega, em síntese, que o recorrido não se enquadra nas hipóteses passíveis para concessão de férias semestrais, nos termos da Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, uma vez que exerce o cargo de motorista, lotado no núcleo de transporte.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, que sejam acolhidos os cálculos aritméticos apresentados pelo recorrente.
5. Contrarrazões apresentadas (ID. 76397063). O recorrido refuta integralmente as razões recursais e ao final roga pelo não provimento do recurso.
III. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar se o autor tem direito a 20 dias de férias semestrais e ao pagamento do correspondente adicional de um terço de férias.
IV. Razão de decidir
7. A Lei Distrital no 3.320/2004 dispõe em seu art. 12, § 1o que: O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. Nesse sentido, foi expedida a Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, ID 58663267, pág. 32/36, a qual estabeleceu em seu item 12.2 que: "Servidores com cargo de Motorista, lotados no Núcleo de Transporte, conforme Nota Técnica no 146/2017 - AJL/SES e Despacho no 1.089/2017 - AJL/SES, concluiu-se que apesar do setor de transporte ter contato com os demais setores, inclusive do rol taxativo, em razão da necessidade de se exercer seu ofício, não se vislumbrou o direito desses servidores gozarem de férias semestrais. Para a referida concessão, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos para a concessão do benefício o que no caso dos motoristas resta inviável em razão das condições laborais específicas do cargo."
8. Todavia, observa-se que o critério estabelecido em lei para fruição de férias semestrais não está atrelado ao cargo, mas à unidade (local) de trabalho que possui maior potencial de risco à saúde e integridade física e psíquica do servidor. Assim, verifica-se que a referida nota técnica contraria a Lei Distrital no 3.320/2004 ao excluir genericamente os servidores com cargo de motorista, da fruição de férias semestrais, sem levar em consideração o local do exercício da atividade desse profissional.
9. "A Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, datada de 14.10.2019, em seu item 12.2, dispôs: "12.2 Servidores com cargo de Motorista, lotados no Núcleo de Transporte, conforme Nota Técnica no 146/2017 - AJL/SES e Despacho no 1.089/2017 - AJL/SES, concluiu-se que apesar do setor de transporte ter contato com os demais setores, inclusive do rol taxativo, em razão da necessidade de se exercer seu ofício, não se vislumbrou o direito desses servidores gozarem de férias semestrais. Para a referida concessão, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos para a concessão do benefício, o que no caso dos motoristas resta inviável em razão das condições laborais específicas do cargo". (Acórdão 1720685, 0702581-24.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 04/07/2023).
10. Ressalte-se que, no caso dos autos, o recorrido exerce o cargo de Analista de Gestão em Assistência Pública de Saúde, na função de Condutor de Emergência (motorista), estando lotado no Núcleo de Transporte do Hospital Regional do Gama. Suas atribuições envolvem o transporte de pacientes provenientes de todos os setores do hospital, inclusive daqueles expressamente mencionados no rol taxativo da Nota Técnica, o que demonstra que sua situação funcional é análoga à dos demais profissionais da área da saúde. Isso porque o recorrido mantém contato direto e constante com pacientes e agentes biológicos, submetendo-se, portanto, às mesmas condições de estresse e risco ocupacional enfrentadas por servidores das unidades previstas no art. 12 da Lei Distrital no 3.320/2004. Diante disso, faz jus ao direito ao gozo de 20 (vinte) dias de férias a cada 6 (seis) meses de efetivo exercício, conforme expressamente previsto na referida norma.
11. Destaco, também, o teor do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, o qual indica que o recorrido desenvolve suas atividades exposto a agentes biológicos de forma permanente, ID. 76396634. Sendo assim, o servidor se insere nas hipóteses elegíveis à fruição de férias semestrais previstas no art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004 cc. art. 8o da Instrução Normativa 1/2014 e art. 10 da Instrução Normativa 03/2022, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, pois o fato de estar lotado no Núcleo de Transporte, não impede o recebimento da vantagem. Precedentes: Acórdão 2006416, 0789378-66.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.
12. Por fim, observa-se que o recorrido, na petição de ID 76396648 – Pág. 11, já havia expressamente concordado com os cálculos apresentados pelo recorrente no documento constante do ID. 76396645 – Pág. 2. Diante disso, mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos, ressaltando apenas que o valor da indenização a ser pago corresponde àquele indicado pelo recorrente no referido ID. 76396645 – Pág. 2
IV. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
- art. 12, § 1o, da Lei Distrital no 3.320/2004 c/c. art. 8o da Instrução Normativa 1/2014 e art. 10o da Instrução Normativa 03/2022.

Jurisprudência mencionada:
- Acórdão 1720685, 0702581-24.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 04/07/2023.
- Acórdão 2006416, 0789378-66.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.